Tribunal: CARF
Processo: 13706.003211/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003211/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.940 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
MERCEDES FELIX VARELLA SANCHES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
Quando a motivação da glosa de despesa médica não se fundar na exigência de
comprovação do efetivo pagamento ou prestação de serviço, devem ser aceitos
os recibos emitidos por profissionais médicos como prova suficiente para
restaurar as despesas declaradas pelo contribuinte, desde que os recibos
estejam de acordo com a legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restaurar as despesas com o plano de saúde Amil
Assistência Médica Internacional Ltda. no valor de R$ 11.367,90.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 05 de maio de 2008, por meio
da qual exige-se da Recorrente o valor de R$ 3.547,62, a título de IRPF, ano-calendário 2004,
exercício 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 15.737,96.
Devidamente notificada sobre o lançamento, a Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese, que anexa cópias devidamente autenticadas das despesas médicas
ocorridas no ano-calendário de 2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003211/2008-64
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.940 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003211/2008-64

A Recorrente instruiu à impugnação os seguintes documentos: (i) documentos de
identificação (fls. 04); (ii) demonstrativo de pagamentos Amil (fls. 10); (ii) recibos médicos (fls.
12 e 13); e (iii) declaração de ajuste anual (fls. 14 a 18).
médica (fls. 28 a 30).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II, proferiu o
acórdão no 13-28.947 – 1a DRJ/RJ2 julgando procedente em parte a impugnação por entender,
em síntese, que a despesa médica com o profissional médico Vanúzio de Melo Ferreira não se
enquadra como dedução, por se tratar de uma aplicação de vacina e que, no caso dos gastos com
a Rio Gastro Center Ltda., apenas será restaurada a glosa referente ao serviço médico (R$
180,00). Já no caso da despesa com o plano de saúde Amil Assistência Médica Internacional
Ltda., a glosa não pode ser restaurada pelo fato da contribuinte não apresentar a comprovação do
efeito pagamento solicitado pela Turma Julgadora através de sua diligência.
Irresignada com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recuso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) não dispõe mais dos recibos médicos, uma vez que se passaram mais de cinco
anos – período que se faz necessário guardar os documentos do IRPF.
Portanto, não recorre sobre a glosa que soma o valor de R$ 755,00;
b) anexa extratos bancários, cujas datas dos pagamentos mensais do referido
plano podem ser verificadas na declaração de pagamento anual fornecida pelo
plano de saúde Amil;
c) seu filho, Gilberto Felix Sanches, é o beneficiário titular deste plano, tendo em
vista que é derivado de outro que possuíam quando ele era sócio da empresa
Previsa Serviços Financeiros Ltda.;
d) quando saiu da empresa, a alteração do plano foi feita de pessoa jurídica para
pessoa física com o intuito de manter o valor acessível.

O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 51); (ii) declaração de pagamento (fls. 60); (iii) extrato
bancário (fls. 64 a 70); (iv) declaração de ajuste anual (fls. 72 a 79).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais Rio Gastro Center Ltda. (R$ 180,00), Vanúzio de Melo
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.940 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003211/2008-64

Ferreira (R$ 139,00) e Amil Assistência Médica Internacional Ltda. (R$ 14.334,96), da base de
cálculo do IRPF, objeto do recurso que passo a analisar.
Despesas médicas

A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
Conforme ao que se verifica do acórdão a quo, as despesas com os profissionais
Rio Gastro Center Ltda., Vanúzio de Melo Ferreira e Amil Assistência Internacional Médica
Ltda. tiveram suas glosas mantidas com base no entendimento de só é possível deduzir a parte
que compete ao serviço médico, de que vacinas não se enquadram como dedução e por falta de
comprovação do efetivo pagamento, respectivamente.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Dessa forma, em que pese o fato de não ser o recibo emitido por profissional
médico prova absoluta da efetiva despesa nota-se que não houve, por parte do Agente Fiscal, a
requisição para apresentação de comprovantes do efetivo pagamento.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.940 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003211/2008-64

Respectivamente as despesas com a Rio Gastro Center Ltda. e o profissional
médico Vanúzio de Melo Ferreira, a Recorrente optou por não recorrer sobre a glosa por não ter
mais a posse dos recibos devido ao tempo excedente à cinco anos. Portanto, a matéria não será
apreciada neste Recurso.
No que tange as despesas com a Amil Assistência Médica Internacional Ltda.,
demonstrativo de pagamentos (fls. 10) e a declaração de pagamento (fls. 60) apresentados pela
Recorrente nos autos do presente processo, são hábeis para atestar os gastos dedutíveis.
Somados aos extratos bancários (fls. 64 a 70) anexados, é possível concluir que a
contribuinte desprendeu o valor para o pagamento do seu plano de saúde e de seu filho, mas
ressalta-se que somente serão aceitos aos valores referentes aos gastos com a Recorrente, uma
vez que Gilberto Felix Sanches não é seu dependente.
Sendo assim, do total de R$ 14.334,96 deve ser restaurado o valor R$ 11.367,90.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
parcial provimento para restaurar as despesas com o plano de saúde Amil Assistência Médica
Internacional Ltda. no valor de R$ 11.367,90.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital